Tribunal: TJPA
Processo: 0807335-86.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807335-86.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GLENDA MENDES DE SOUSA, EZEQUIAS BATISTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– MÉRITO: PROCEDÊNCIA – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO - DIREITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – REDUÇÃO NO PERCENTUAL – CLÁUSULAS EXCESSIVAMENTE ABUSIVAS AO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA AO ART. 51, INCISO IV DO CDC - PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO POR IGUAL FUNDAMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No tocante ao reconhecimento da rescisão contratual e a determinação de pagamento de multa, vejo pela prova carreada aos autos e pelas alegações da própria peça de ingresso, que os requeridos deixaram de cumprir a sua obrigação contratual, tornando-se, pois, inadimplentes com o pagamento do preço do imóvel. Nesse diapasão, impõe-se a responsabilização dos réus à culpa pela rescisão do contrato, que é incontroverso, conforme demonstrado.

2-Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, na hipótese de culpa do promitente comprador, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

3-No presente caso, embora exista a previsão da Cláusula 16ª, §1º, alínea “d” do Contrato, segundo a qual prevê a perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que este percentual pode variar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

4-Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto ao percentual fixado a título de retenção dos valores pagos, na hipótese dos autos de culpa do promitente comprador pela rescisão.

5-Em relação a cláusula penal,
o contrato firmado entre as partes prevê, em sua Cláusula 16º, §1º, alínea “c”, multa de 10% sobre o valor total do contrato, com o objetivo de reparar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento contratual por culpa do comprador. Ocorre que, no caso em questão, tal valor é superior ao valor das parcelas efetivamente pagas pelo comprador, o que não é razoável.

6-Nesse sentido, deve ser mantido o entendimento do magistrado singular no sentido de fixar a multa prevista na alínea “c” do parágrafo 1º da Cláusula 16ª, sobre o valor efetivamente desembolsado pelo apelado, e neste particular, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, mostra-se proporcional e razoável, não merecendo qualquer majoração, conforme pleiteia a empresa requerida.

7-
A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa dos compradores, firmou entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incidência dos juros desde a citação.

8-
Sendo assim, deve ser mantida a sentença nesta parte, apenas fazendo um adendo de que os juros de mora, no presente caso, só serão cabíveis a partir do trânsito em julgado.

9- Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

10-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e apelados
GLENDA MENDES DE SOUSA E EZEQUIAS BATISTA DE SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
B.R.A. EMPREEDNIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, julgou procedente a demanda, para, in verbis:
“
A) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide
e a consequente devolução do lote/imóvel;
B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, , expedindo-se o mandado de reintegração na posse;C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, sendo que
o
valor a ser restituído pela requerida somente será liberado ao autor após este proceder com a efetiva devolução do imóvel

podendo o promissário vendedor reter
: C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão; D) CONDENAR parte as partes rés a pagarem taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; E) A autora deverá indenizar as partes requeridas das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79”
,

condenando ainda as partes litigantes requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo, a exigibilidade.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que
ter realizado compromisso de compra e venda com os réus, porém os adquirentes deixaram de pagar as prestações ajustadas e, embora notificados, não purgaram a mora. Por isso, postula a rescisão do contrato com reintegração de posse, com a incidência dos encargos previstos no contrato.

O Juízo de 1º grau prolatou sentença (ID Nº. 10460316), julgando procedente o pedido esposado na inicial

Inconformada,
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apresentou recurso de apelação (ID Nº. 10460320), aduzindo o não cabimento da devolução aos apelados do percentual de 80% (oitenta por cento) dos valores comprovadamente pagos, salientando que a cláusula 16ª, §§1º e 2º do contrato firmado entre as partes, permite a retenção de percentual maior, com aplicação de juros.

Sustenta que os negócios jurídicos podem ser revistos ou anulados somente diante da existência de fraude, coação ou dolo, salientando, portanto, que inexiste cláusulas abusivas que possam ensejar tal revisão.

Alega que os apelados ficaram na posse indevida do lote/terreno por 03 anos, sem efetuar o pagamento de qualquer parcela, o que acarretou enormes prejuízos a apelante, visto que ficou impossibilitada de comercializar o lote, ressaltando que o montante de R$ 1.841,05 (um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos) nem de longe irá suprir os prejuízos causados neste período de 08 anos, visto que a apelante tem gastos com despesas tributarias, administrativas, financeiras, publicitarias, lançamento.

Aduz a necessidade de majoração da taxa administrativa, a fim de fixar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, ou ao menos, que se possa permitir a retenção de 15% (quinze por cento), salientando também, a impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos.

Por fim, requer o provimento do recurso, nos termos das razões expostas.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10460327).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio,
nos termos da Súmula 543 do STJ, convém salientar, que na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC deve ocorrer a imediata restituição parcial dos valores pagos, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, conforme ocorre no caso em questão.

Cinge-se a questão na verificação do cabimento de reparação civil decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tanto a título de restituição de valores pagos pelo promitente comprador, quanto em relação ao direito de retenção por parte do promitente vendedor.

Primeiramente, no tocante ao reconhecimento da rescisão contratual e a determinação de pagamento de multa, vejo pela prova carreada aos autos e pelas alegações da própria peça de ingresso, que os requeridos deixaram de cumprir a sua obrigação contratual, tornando-se, pois, inadimplentes com o pagamento do preço do imóvel.

Nesse diapasão, impõe-se a responsabilização dos requeridos à culpa pela rescisão do contrato, que é incontroverso, conforme demonstrado.

Com efeito, apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, na hipótese de culpa do promitente comprador, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC.

Dessa forma, a fim de compatibilizar a direito à retenção com o Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao magistrado, no caso de constatação de onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora, minorar o percentual de retenção.

Repita-se: diante da abusividade da referida cláusula, é cabível a sua revisão, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, de forma que não há que falar em intangibilidade da força do pacta sunt servanda, sendo irrelevantes as alegações no sentido de que as cláusulas do contrato eram de amplo conhecimento dos autores e foram livremente pactuadas ou de que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do comprador.

No presente caso, embora exista a previsão da Cláusula 16ª, §1º, alínea “d” do Contrato, segundo a qual prevê a perda de 20% (vinte por cento) do valor das parcelas pagas, a título de ressarcimento por despesas tributárias, publicitárias, entre outras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que este percentual pode variar de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10 JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Nessa esteira de raciocínio, o percentual de retenção deve observar as circunstâncias de cada caso, respeitados os limites mínimos e máximos. No presente caso, o percentual de 10% dos valores pagos pelo autor, adotado pela sentença ora vergastada, mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela empresa requerida, referentes às despesas administrativas, impostos e taxas.

Ressalta-se ser este o percentual adotado corriqueiramente pelos Tribunais Pátrios, vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR.PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. ELEIÇÃO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial tem natureza relativa e, não tendo a requerida arguido a preliminar de incompetência na contestação, prorroga-se a competência em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis. O contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes estabelece uma relação de consumo, de forma que incidem as normas protetivas do consumidor, mostrando-se cabível o exame das cláusulas contratuais. No caso de a construtora cumprir com parte substancial do contrato, dentro do prazo acordado, deve-se reconhecer que ela não deu causa ao pedido de rescisão do contrato de promessa de compra de venda.
Na hipótese do contrato de promessa de compra e venda ter sido rescindido por vontade do promitente adquirente, ele deverá arcar com a cláusula penal atinente à rescisão unilateral, reduzida para 10% sobre o valor pago, a fim de compatibilizá-la com o Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com tese firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo nº 1300418/SC, a devolução dos valores deverá ser feita de forma imediata, sendo vedado o pagamento parcelado. Não se legitima a retenção dos valores pagos pela promitente compradora a título de sinal, que se caracteriza como arras na espécie confirmatória, o que impossibilita sua cumulação com a cláusula penal, sob pena de bis in idem. (TJDFT, Acórdão 1203401, 07026185220178070019, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019)

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. RETENÇÃO PELA CONSTRUTORA DE PARTE DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. I - É cabível a rescisão contratual por parte do promitente comprador da unidade imobiliária. Nessa hipótese, é devida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas a título compensatório, devendo seu valor ser reduzido equitativamente pelo juiz quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
II - É razoável limitar a cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor pago, máxime quando inexistir prova de qualquer situação excepcional que justifique a elevação desse patamar.
III - Nas hipóteses em que a rescisão de contrato de promessa de compra e venda imobiliária ocorre por culpa do comprador, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ. Embora este Tribunal no julgamento do IRDR nº 2016.00.2.048748-4 (Acórdão nº 1031564, 20160020487484IDR, Relator: CARMELITA BRASIL Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 26/06/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 269), tenha decidido que "nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada pelo comprador, quando inexiste mora anterior da vendedora, com ou sem alteração da cláusula penal, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC)", foi interposto Recurso Especial, o qual, nos termos do § 1º do artigo 987 do CPC, possui efeito suspensivo. Assim, a decisão proferida no IRDR não possui ainda efeito vinculante, de forma que se mantém o entendimento atual do STJ. IV - A correção monetária representa simples recomposição do valor da moeda, devendo o valor devido ser corrigido monetariamente a partir dos respectivos pagamentos. V - Negou-se provimento ao recurso. (TJDF, Acórdão 1188326, 07051084420178070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019.)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto ao percentual fixado a título de retenção dos valores pagos, na hipótese dos autos de culpa do promitente comprador pela rescisão.

Ademais, o mesmo fundamento utilizado para reduzir o percentual fixado a título de retenção de valores, serve também para reduzir o percentual estipulado a título de cláusula penal. Nesse diapasão, é permitido sua minoração, quando o
contrato dispuser de multa abusiva, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inciso IV do CDC.

No presente, o contrato firmado entre as partes prevê, em sua Cláusula 16º, §1º, alínea “c”, multa de 10% sobre o valor total do contrato, com o objetivo de reparar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento contratual por culpa do comprador. Ocorre que, no caso em questão, tal valor é superior ao valor das parcelas efetivamente pagas pelo comprador, o que não é razoável.

Nesse sentido, deve ser mantido o entendimento do magistrado singular no sentido de fixar a multa prevista na alínea “c” do parágrafo 1º da Cláusula 16ª, sobre o valor efetivamente desembolsado pelo apelado, e nesse particular, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, mostra-se proporcional e razoável, não merecendo qualquer majoração, conforme pleiteia a empresa requerida.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA COMPRADORA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.
COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGOCIAÇÃO QUE NÃO RESPEITA OS LIMITES IMPOSTOS PELO JULGAMENTO DO RESP 1.599.511 (TEMA 938). Mérito. O valor da comissão de corretagem foi "incorporado" ao valor total do negócio, não havendo menção expressa no contrato de que compunha a remuneração do corretor de imóveis, consoante exige a jurisprudência do STJ (Tema 938, resolvido pelo julgamento do Resp 1.599.511). Rescisão contratual e culpa do adquirente.
Diante da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão da inadimplência do adquirente, é cabível a retenção de 10% do valor das parcelas pagas, a título de multa pelo inadimplemento contratual e não sobre o saldo total, como definido no contrato.
DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074960048, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 19/10/2017). (TJ-RS - AC: 70074960048 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR -
MULTA CONTRATUAL DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO - EQUIVALENTE SUPERIOR ÀS PRESTAÇÕES PAGAS - ABUSIVIDADE. Nas hipóteses de resolução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, deve ser declarada abusiva a cláusula que estipula a multa contratual em 10% sobre o valor total do contrato, quando as prestações pagas pela compradora não atingem tal valor.
(TJ-MG - AC: 10000191254713001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019)

Imperioso destacar, que a parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a incidência de juros de mora no valor a ser restituído, a partir da citação. Já a sentença ora vergastada, entende ser incabível a aplicação de juros de mora, devendo incidir somente a correção monetária.

A respeito do assunto,
o Superior Tribunal de Justi
ç
a, na hip
ó
tese de rescis
ã
o de compromisso de compra e venda por culpa dos compradores, firmou entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir do tr
â
nsito em julgado, posto que inexiste mora do promitente vendedor a ensejar a incid
ê
ncia dos juros desde a cita
çã
o.

Nesse sentido, colaciono julgados Colendo Superior Tribunal de Justi
ç
a, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE RESOLU
ÇÃ
O DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IM
Ó
VEL C/C PEDIDO DE REVIS
Ã
O DE CL
Á
USULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTA
ÇÃ
O JURISDICIONAL. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. CL
Á
USULA PENAL COMPENSAT
Ó
RIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZAT
Ó
RIA. CUMULA
ÇÃ
O. INADMISSIBILIDADE. PREVAL
Ê
NCIADAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TR
Â
NSITO EM JULGADO. (...) 9.
Os juros morat
ó
rios, na hip
ó
tese de resolu
çã
o do compromisso de compra e venda de im
ó
vel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do tr
â
nsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extens
ã
o, parcialmente provido.
(STJ, REsp 1617652 / DF, Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 29/09/2017)

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISI
ÇÃ
O DE UNIDADE HABITACIONAL. REGIME DA INCORPORA
ÇÃ
O IMOBILI
Á
RIA. RESOLU
ÇÃ
O JUDICIAL DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DIREITO
À
RESTITUI
ÇÃ
O IMEDIATA DAS PARCELAS. PAGAS. S
Ú
MULA 543/STJ. JUROS DE MORA TERMO 'A QUO'. DATA DO TR
Â
NSITO EM JULGADO. JULGADOS DESTA CORTE. PRAZO DE 15 DIAS DO ART. 475-J DO CPC/1973. AUS
Ê
NCIA DE SUSPENS
Ã
O DE EFIC
Á
CIA DA SENTEN
Ç
A.
1. Controv
é
rsia acerca do termo 'a quo' dos juros de mora no
â
mbito do cumprimento de senten
ç
a que julgou procedente pedido de resolu
çã
o do contrato em fun
çã
o do inadimplemento do promitente comprador.
2. "Na hip
ó
tese de resolu
çã
o de contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel submetido ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restitui
çã
o das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (S
ú
mula 543/STJ). 3. Oposi
çã
o do promitente comprador
à
resolu
çã
o do contrato, tendo inclusive ajuizado a
çã
o revisional.
4. Incid
ê
ncia de juros de mora a partir do tr
â
nsito em julgado, na linha da jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior.
5. Efic
á
cia restitut
ó
ria da resolu
çã
o do contrato, aplic
á
vel em benef
í
cio das duas partes do contrato, como consequ
ê
ncia imediata da desconstitui
çã
o do v
í
nculo contratual. 6. Aus
ê
ncia de suspens
ã
o da efic
á
cia da senten
ç
a durante o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 475-J do CPC/1973. 7. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. (STJ, AgInt no REsp 1596064 /RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 16/03/2017)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença nessa parte, apenas fazendo um adendo de que os juros de mora, no presente caso, só serão cabíveis a partir do trânsito em julgado.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, que julgou procedente a ação intentada, determinando a rescisão contratual, com a restituição e retenção de valores.

É COMO VOTO
.

Belém, 06/06/2023